Tribunal: TJBA
Processo: 8141840-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141840-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATIAS SENA MARTINS

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO

APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Matias Sena Martins, contra a sentença prolatada na Ação Cominatória nº 8141840-04.2024.8.05.0001, movida em desfavor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, cujo teor julgou improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode retroagir para alcançar relação jurídica consolidada sob a vigência da RN nº 1.000/2021; e estabelecer se a Consumidora possui direito adquirido ao enquadramento tarifário do Grupo B-Optante, com esteio nas regras vigentes à época da aprovação do projeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6º da LINDB veda a aplicação retroativa de norma jurídica em prejuízo ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, resguardando relações jurídicas consolidadas.

4. O projeto de microgeração fotovoltaica da Demandante foi aprovado em 27/12/2022, sob a vigência da RN ANEEL nº 1.000/2021, quando ainda era permitida a classificação como Grupo B-Optante, independentemente das limitações introduzidas pela Resolução nº 1.059/2023, vigente, apenas, a partir de fevereiro de 2023.

5. A posterior assinatura do contrato de adesão, ocorrida em maio de 2023, não descaracteriza o ato jurídico consumado, pois a manifestação de vontade, o protocolo do projeto, o investimento realizado e a aprovação técnica são suficientes para configurar a sua consolidação.

6. A imposição da nova norma ao caso
sub
examine
afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8141840-04.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante
MATIA SENA MARTINS
, sendo Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso.